Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-59.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-59.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM SILVA DE JESUS - CPF: 931.978.021-87 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CLT OU DA LC 04/1990 NESTE PONTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAROLINE AMORIM SILVA DE JESUS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais pleiteava a condenação do Estado de Mato Grosso à implementação do adicional de periculosidade (30%) e o pagamento de diferenças retroativas, sob o argumento de que a função de Agente de Segurança Socioeducativo é inerentemente perigosa, conforme atestado por laudo técnico (LTIP).

2.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual submetido ao regime de subsídio, diante da inexistência de previsão específica na lei que rege a respectiva carreira.

3.

O regime jurídico da Recorrente é estatutário, estruturado pela
Lei Estadual nº 9.688/2011
, que prevê a remuneração por meio de
subsídio
, fixado em parcela única. Nos termos do art. 39, §4º e §8º da Constituição Federal, o subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou verba remuneratória, salvo aquelas expressamente autorizadas por lei específica e compatíveis com a natureza do cargo.

4.

Aplica-se ao caso o
Princípio da Especialidade
, pelo qual a norma específica da carreira afasta a incidência da norma geral (Lei Complementar Estadual nº 04/1990). Se a lei que rege a categoria e fixa o subsídio e não previu o adicional de periculosidade como vantagem pecuniária adicional, não cabe ao intérprete estender tal benefício, sob pena de violação à separação dos poderes.

5.

A Administração Pública é regida pelo
Princípio da Legalidade Estrita
(art. 37, caput, CF). O reconhecimento de direito a adicional não previsto em lei específica para servidores estatutários configuraria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que é expressamente vedado pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

6.

Eventual Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) atestando o risco da atividade não supre a ausência de lei instituidora da vantagem pecuniária. O laudo é condição necessária para o pagamento, mas não é fonte autônoma de obrigatoriedade de gasto público sem o devido lastro legislativo na carreira correspondente.

7.

Precedentes consolidados desta Egrégia Turma Recursal:
"SÚMULA DE JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Lei Estadual nº 9.688/2011 reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e prevê que o regime de remuneração é o subsídio. Para uma melhor compreensão podemos conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6ª. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). (...)RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1007517-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (...) (N.U 1015869-32.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

8.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026